Tribunal: TJDFT
Processo: 0733435-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO PAN S/A (agravante/autor), contra sentença (238069051, dos autos de origem), proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, no 0703182-71.2025.8.07.0012, em desfavor de ANTONIO ADRIANO DA SILVA (agravado/réu), que indeferiu a petição inicial com fulcro no art. 321 e parágrafo único c/c o art. 330, inciso IV do CPC, e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, incisos I, IV e VI (omissão que gera a ausência de interesse processual) da lei adjetiva civil. Em suas razões recursais (ID 75032237), o agravante/autor, requer a concessão do efeito suspensivo para que os autos sejam remetidos ao Tribunal de Justiça para análise das razões apresentadas; ou, subsidiariamente, que todas as decisões sejam consideradas nulas, diante da flagrante nulidade das intimações, vez que realizadas em cadastros diversos, sendo impossível o cumprimento das determinações, pela falta de comunicação ao advogado habilitado. Preparo (ID 75328654). Intimação para que a parte agravante trouxesse fundamentos concretos que justificassem a admissão de seu recurso de agravo de instrumento (ID 75380419). Sem resposta da parte agravante (ID 75773135). É o relato do necessário. DECIDO. Conforme se pode observar do andamento processual na intranet do TJDFT, verifica-se que o processo de origem número 0703182-71.2025.8.07.0012, da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião-DF, fora sentenciado, em 2 de junho de 2025, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID 238069051, do processo de origem): (...) Vistos. BANCO PAN S/A ajuizou AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO com pedido liminar (tutela satisfativa) em desfavor de ANTONIO ADRIANO DA SILVA, que tem por objeto a emissão de Cédula de Crédito Bancário para aquisição de veículo da marca/modelo RENAULT/SCENIC, ano 2008/2009, placa JHI-3416, entabulado entre as partes ora litigantes. DECIDO de forma concisa. O feito encontra-se paralisado, não podendo prosseguir sem que tenha sido promovido seu andamento pela parte interessada. Não havendo o demandante atendido ao comando deste juízo, não pode, evidentemente, ficar a atividade jurisdicional à mercê de seu interesse em comparecer para dar prosseguimento ou não ao feito. De fato, a parte autora deixou de promover atos e diligências que lhe competiam, especialmente por não ter atendido (na íntegra) às determinações contidas na decisão de ID 234441321. Ora, é dever da parte autora cumprir as determinações judiciais destinadas a suprir a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e das condições da ação (legitimidade das partes e interesse processual). Quando a parte autora deixa de atender aos atos de sua responsabilidade no início da lide, ocasiona a extinção do feito. No caso em tela, mesmo intimada pelo juízo, a parte autora não supriu as irregularidades apontadas na petição inicial, ou seja, deixou de cumprir (na íntegra) as determinações constantes na decisão de ID 234441321, o que motiva o indeferimento da petição inicial. Cito precedentes do TJDFT: “PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ORDEM NÃO CUMPRIDA. CONDUTA OMISSIVA DA PARTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO. Não obstante a reconhecida possibilidade de emendas sucessivas, quando necessárias ao esclarecimento de questões que dificultem o julgamento pelo magistrado, tal raciocínio não se aplica ao caso do autor que não adota conduta diligente no sentido de sanar as irregularidades determinadas pelo juízo ou, ainda, se nega a prestá-las por entendê-las desnecessárias. Conferida, portanto, oportunidade ao autor para o suprimento da inicial e persistindo os vícios, em face exclusivamente de sua conduta omissiva, cumpre ao magistrado indeferir liminarmente a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, por lhe faltar pressuposto processual de constituição e de desenvolvimento válido. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão n.849999, 20141310056439APC, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2015, Publicado no DJE: 24/02/2015. Pág.: 227) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. IRREGULARIDADES APTAS A DIFICULTAR O JULGAMENTO DA DEMANDA. EMENDA. NÃO REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Proposta a demanda, cabe ao juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual. 2 - Compete às partes cumprir com precisão e no tempo fixado, as determinações judiciais ou, caso delas discordem, interpor o recurso cabível na espécie. 3 - Cabe à parte interpor o recurso cabível ou esclarecer ao juízo quanto à desnecessidade da medida determinada. Aplica-se o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil quando configurado o descumprimento da determinação judicial. 4 - Apelação Cível conhecida e desprovida”. (20161210017192APC - 0001686-63.2016.8.07.0012 - Res. 65 CNJ Registro do Acórdão Número: 998013 Data de Julgamento: 15/02/2017 Órgão Julgador: 5a TURMA CÍVEL Relator: ALVARO CIARLINI Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 08/03/2017 . Pág.: 342/344) Como se trata de emenda da petição inicial, é despicienda a intimação pessoal da parte, pois o §1o do art. 485, de redação clara, assinala que apenas nas hipóteses dos incisos II e III, será exigível a intimação pessoal da parte para se viabilizar a extinção do feito. Veja-se, a propósito a jurisprudência do E. STJ: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor. Incidência da Súmula 83. 3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial”. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1801005 SP 2020/0321429-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021). (grifos meus) Dessa forma, em face das irregularidades apontadas na petição inicial e não supridas pela parte requerente, alternativa não resta senão a extinção do presente feito. Isso posto, indefiro a petição inicial com fulcro no art. 321 e parágrafo único c/c o art. 330, inciso IV do CPC, razão pela qual extingo o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, incisos I, IV e VI (omissão que gera a ausência de interesse processual) da lei adjetiva civil. Custas finais, caso haja, pela parte autora. Sem honorários. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. (...) Nessas situações, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque desponta o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. A esse propósito, faz-se mister trazer à colação a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). No vertente caso, há que se destacar a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por todos esses aspectos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto, face a extinção do feito na origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator